Tribunal: TJMT
Processo: 1025655-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025655-11.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), PATRICIA DAYANE ACS - CPF: 009.879.201-62 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em razão da deserção, diante do não recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira para retomada de veículo objeto de contrato de financiamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso de apelação, bem como se é possível rediscutir, nessa via, o indeferimento da justiça gratuita já acobertado pela preclusão.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento do pedido de justiça gratuita, após regular intimação para comprovação da hipossuficiência econômica, não foi objeto de impugnação específica, operando-se a preclusão consumativa.

4. A ausência de recolhimento do preparo recursal, no prazo legal expressamente concedido, atrai a incidência da deserção, nos termos do CPC.

5. As razões do agravo interno limitam-se a reiterar argumentos relativos à justiça gratuita, sem enfrentar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, configurando afronta ao princípio da dialeticidade e ao art. 1.021, § 1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1. É inadmissível o agravo interno cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

2. Opera-se a preclusão quanto à rediscussão da justiça gratuita quando indeferida sem impugnação oportuna, sendo legítimo o reconhecimento da deserção diante da ausência de recolhimento do preparo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
PATRICIA DAYANE ACS
contra decisão monocrática de ID 326400884 que não conheceu de recurso de apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

O processo tem origem em Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S/A
, visando à retomada de veículo Ford Fiesta objeto de contrato de financiamento, alegando inadimplemento da agravante.

Em ID 308215887 a sentença de primeiro grau julgou procedente a ação, consolidando a propriedade do bem em favor do banco e condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Interposta apelação em ID 308215889, a agravante requereu os benefícios da justiça gratuita.

Intimada a comprovar a hipossuficiência mediante apresentação de documentos (declarações de IR, extratos bancários, CTPS) (ID 319356354), a parte limitou-se a pedir dilação de prazo, alegando dificuldade de contato com a cliente (ID 322994365).

Em ID 323406858 o pedido de dilação foi indeferido, assim como o benefício da gratuidade judicial, sendo concedido prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso.

Não recolhido o preparo no prazo, foi proferida decisão monocrática não conhecendo da apelação por deserção.

Contra essa decisão, a parte interpôs o agravo interno de ID 328344882, eiterando as teses relativas à gratuidade da justiça e à impossibilidade de decretação da deserção antes do exame definitivo da benesse legal.

O agravado apresentou contrarrazões em ID 337261350, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente Agravo Interno foi interposto em face da decisão monocrática de ID 326400884, que não conheceu do apelo, em virtude da deserção, vejamos:

“O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, permite que o relator não conheça de recurso quando inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Verifica-se que a Apelante foi intimada para recolher o preparo recursal, nos termos do artigo 101, § 2° do Código de Processo Civil, todavia deixou transcorrer o prazo in albis.

Dessa forma, resta evidente a deserção, impondo-se o não conhecimento do Recurso de Apelação.

Nesse sentido:

(...).

Ante o exposto, em decisão monocrática,
não conheço
do Recurso de Apelação Cível de ID. 308215889.” (Sic – original com destaque)

A referida decisão monocrática sucede à decisão de ID 323406858, que indeferiu o pedido de dilação de prazo e a justiça gratuita a ora Agravante, cuja decisão estabeleceu o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal. Confira-se:

“A Apelante não juntou o preparo do recurso interposto e pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da benesse pleiteada, a Recorrente limitou-se a apresentar pedido de dilação de prazo.

Considerando que não foram juntados aos autos elementos que comprovem a impossibilidade de apresentação dos documentos solicitados em ID. 319356354,
indefiro
o pedido de dilação de prazo
.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Observa-se que o recurso de Apelação foi interposto desacompanhado de qualquer documentação apta a comprovar a hipossuficiência alegada.

Competia à parte Apelante demonstrar que seus rendimentos são incompatíveis com o pagamento das custas processuais, o que não ocorreu, uma vez que deixou de acostar os documentos pertinentes.

Assim, os elementos constantes nos autos são insuficientes para a aferição da atual condição econômica familiar, ou mesmo da atual remuneração da Recorrente, sendo inviável a concessão da gratuidade pretendida.

Nesse sentido:

(...).

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil,
indefiro
o pedido de gratuidade da justiça gratuita.

Concedo
o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento do preparo recursal, nos termos do artigo 101, § 2o do Código de Processo Civil c/c artigo 79-B do Regimento Interno do TJMT,
sob pena de não conhecimento do recurso.
” (Sic – original com destaques)

Nesse contexto, facilmente se identifica que a decisão que indeferiu a justiça gratuita não foi objeto de recurso,
estando preclusa a rediscussão do tema
, de forma que a reiteração do pleito nas razões do presente Agravo Interno se revela descabida.

Em verdade,
as razões do presente Agravo Interno não guardam qualquer pertinência temática com o teor da decisão monocrática de ID 326400884, objeto do presente recurso
, em evidente violação ao disposto no artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil e ao princípio da dialeticidade.

Pelo princípio da dialeticidade, incumbe ao Recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão combatida, demonstrando o desacerto da decisão, o que não se vê no caso, pois,
frisa-se, o presente recurso ataca o indeferimento da justiça gratuita, matéria esta já preclusa, enquanto a decisão recorrida não conheceu do Agravo de Instrumento diante da deserção, propriamente dita
.

Assim, resta evidenciada a inadmissibilidade do presente recurso, não comportando conhecimento.

Nesse sentido decidiu essa Egrégia Corte em caso idêntico:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO - DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INADMISSIBILIDADE - ART. 1.021, § 4o, CPC - MULTA DEVIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada (princípio da dialeticidade). Se as razões de recorrer estão dissociadas dos fundamentos da decisão atacada, não se pode conhecer do recurso.
Diante da inadmissibilidade do recurso, devida a condenação na multa prevista no § 4o, do art. 1.021, do CPC. (TJ-MT - AC: 00013937120058110108, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2023). (Destaquei)

Ante o exposto,
não conheço
do Agravo de Interno de ID 328344882.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026